Tribunal: TJBA
Processo: 8060859-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060859-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ALICE BARBOSA FERREIRA Advogado(s): ALICE BARBOSA FERREIRA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL APÓS REALIZAÇÃO DAS PROVAS. ORDEM DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS COTISTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por ALICE BARBOSA FERREIRA contra iminência de ato coator do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, concernente à destinação da 2ª vaga aos candidatos cotistas, em desacordo com a legislação estadual e as regras editalícias originais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Existem duas questões em discussão: (i) averiguar a legalidade da alteração do edital de abertura no ponto específico da ordem de convocação das cotas raciais; (ii) a configuração de violação a direito líquido e certo da impetrante, classificada na 3ª posição da ampla concorrência (atual 1ª do cadastro de reserva após desistência do 1º colocado), em ser nomeada e empossada para a próxima vaga que surgir. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital de concurso somente pode ser alterado no curso do certame a fim de corrigir erros materiais e para conformá-lo à legislação aplicada à espécie e à ordem constitucional, desde que não viole a segurança jurídica. A cláusula 6.2.2, alterada pelo Edital nº 08/2023, visava corrigir um erro material quanto ao percentual de reserva. Logo, sua alteração, em tese, encontraria amparo no poder de autotutela da Administração. Contudo, ao alterá-lo para prever a convocação do candidato cotista na 2ª vaga, violou as regras editalícias constantes dos itens 6.1, 6.2 e 6.2.1, bem como o Decreto Estadual nº 15.353/2014, que exigem a existência de, no mínimo, 3 (três) vagas para a aplicação da reserva. Portanto, prevalecendo a ordem de convocação estipulada na retificação, haverá violação a direito líquido e certo da impetrante em ser nomeada para a próxima vaga (2ª vaga efetiva) ao cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão da Comarca de Monte Santo/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança Concedida. Tese de julgamento: “A alteração do edital de abertura do concurso para adequação de percentual de cotas é possível, mas deve observar estritamente a legislação de regência. A destinação da 2ª vaga a candidatos cotistas viola o Decreto Estadual nº 15.353/2014 e as próprias cláusulas do edital que condicionam a reserva à existência de, no mínimo, 3 (três) vagas. Portanto, surgindo a 2ª vaga, esta deve ser destinada à ampla concorrência.” Jurisprudência relevante citada: STF - ARE: 1398854 MA, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/03/2023; Mandado de Segurança, Número do Processo: 8002549-55.2025.8.05.0000, Relator(a): Des. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Publicado em:03/09/2025; Mandado de Segurança, Número do Processo: 8027654-68.2024.8.05.0000, Relator(a): Des. Aliomar Silva Britto, Publicado em:19/11/2024; Mandado de Segurança, Número do Processo: 8012447-29.2024.8.05.0000, Relator(a):DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 29/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060859-54.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALICE BARBOSA FERREIRA e como impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA